Tribunal: TJDFT
Processo: 0706383-58.2022.8.07.0018
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0706383-58.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTE: LENTESPLUS COMERCIO OPTICO LTDA, DISTRITO FEDERAL APELADO: DISTRITO FEDERAL, LENTESPLUS COMERCIO OPTICO LTDA DESPACHO Compulsando os autos, verifico que a parte apelante, LENTESPLUS COMERCIO OPTICO LTDA, não é beneficiária da justiça gratuita, nem juntou ao feito o comprovante de recolhimento das custas de sua apelação. Dessa forma, intime-se a Apelante para que no prazo de 05 (cinco) dias (art. 1.007, §2o, CPC) acoste aos autos comprovante de pagamento hábil a aferir a regularidade do preparo, relativo ao presente processo, contemporâneo à data de interposição do recurso, ou realize o recolhimento em dobro, na forma prescrita do art. 1.007, § 4o, do CPC, sob pena de deserção. Intimem-se. Brasília/DF, 8 de setembro de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora